Tribunal: STF
Processo: Rcl 80674
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Nereu Crispim contra decisões proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Canoas/RS,  nos autos do Processo nº 5000527-32.2010.8.21.0008, por meio das quais teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 606.003/RS (Tema nº 550 ementário da Repercussão Geral).
 
    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de cobrança  em desfavor de Bastos & Bastos Ltda., com vistas ao recebimento de comissões referentes à prestação de serviços de representação comercial, entre abril de 2008 e novembro de 2009. Informa que o Juízo reclamado declinou de sua competência para a Justiça do Trabalho.

    3. Aduz que “essa decisão de declinar para a Justiça do Trabalho de forma equivocada possibilitou que a empresa Bastos & Bastos Ltda EPP, após primeira audiência trabalhista se utiliza-se das provas inseridas na inicial cível do Reclamante NEREU CRISPIM, para ajuizar uma ação de cobrança em desfavor do mesmo na justiça comum, na mesma Comarca de Canoas”. Noticia que a referida ação já se encontra em fase de cumprimento de sentença. Todavia, defende a nulidade dos atos processuais praticados, ante a incompetência da Justiça que os praticou.

    4. Sustenta o descumprimento do RE nº 606.003/RS, no qual se estabeleceu o Tema RG nº 550, pois fixada a competência para processar e julgar ações relativas a contratos de representação comercial autônoma à Justiça comum, e não à Justiça do Trabalho. Argumenta que a 4ª Vara Cível da Comarca de Canoas/RS, ao transferir a competência da ação de cobrança para a Justiça laboral, desrespeitou o entendimento desta Corte, pois, segundo o paradigma, a relação entre representante e representada comerciais é de natureza comercial, regida pela Lei nº 4.886, de 1965, o que firma a competência da Justiça comum.

    5. Por fim, alega que a reclamação constitucional é o meio adequado na espécie, pois a decisão judicial que resultou no cumprimento de sentença contraria o entendimento do princípio da prevenção que visa à economia processual e à coerência das decisões. Para tanto, invoca a violação de direitos constitucionais, como o acesso à justiça (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB) e a Lei nº 9.882, de 1999 (na qual se regulamenta a Arguição de Descumprimento de  Preceito Fundamental).

    6. Diante disso, requer a procedência da presente reclamação, para que as decisões judiciais questionadas sejam declaradas inconstitucionais e, por conseguinte, todos os atos processuais delas decorrentes sejam anulados. 

É o relatório.
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. No caso em análise, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à tese fixada no âmbito do Tema RG nº 550, de seguinte teor:

 “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.” 
 	
    11. Para tanto, o reclamante aponta, como ato impugnado, decisões proferidas no Processo nº 5000527-32.2010.8.21.0008, que teriam ignorado regras de prevenção e dado seguimento a uma ação de cobrança movida pela empresa beneficiária contra o reclamante, e que encontra-se, atualmente, em fase de cumprimento definitivo de sentença. 

    12. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, observa-se que o processo em que proferidos os atos reclamados é fruto do cumprimento definitivo do que decidido no Processo nº 0027231-70.2010.8.21.0008, cujo pedido foi julgado procedente em 27/11/2012, ocorrendo o trânsito em julgado em 18/02/2022.

    13. Revela-se, portanto, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
 
    14. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, no qual se prevê que “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

    15. Realço, ademais, que a orientação consagrada nesta Corte é a de que o termo inicial para o ajuizamento da ação rescisória corresponde à data em que ocorrido o trânsito em julgado da decisão. Por isso mesmo, a propositura de reclamação contra decisão que já adquiriu a qualidade de coisa julgada revela-se medida inadequada. A corroborar essa afirmação, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA DISPOSIÇÃO DO INCISO I DO §5º DO ARTIGO 988 DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Nos termos da Súmula 734 do STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
2. In casu, o esta Suprema Corte certificou o trânsito em julgado da decisão reclamada em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação. 
3. O Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento de que o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado. 
4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 37.330-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17/12/2019, p. 11/02/2020; destaques acrescidos) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 
II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. 
III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 34.309-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski Segunda Turma, j. 28/06//2019, p. 06/08/2019; destaques acrescidos)
 
    16. Cito, por oportuno, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos similares ao presente, no qual assentada a inviabilidade da reclamação proposta contra decisões já acobertadas pelo trânsito em julgado: Rcl nº 51.178/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12/04/2022, p. 18/04/2023; e Rcl nº 30.487/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/06/20218, p. 26/06/2018.

    17. Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).

    18. Cumpre esclarecer, a propósito, que a desconstituição de um título executivo judicial, assim caracterizado por força do disposto no art. 515 do CPC, impõe a observância de medidas processuais específicas e condizentes com o postulado do devido processo legal e da segurança jurídica, as quais não englobam, em absoluto, a tentativa de  desconstituição de título judicial mediante reclamação.

    19. Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

    20. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. 

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com  o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 31 de julho de 2025.

 Ministro ANDRÉ MENDONÇA
 Relator